Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ELTON ANDRADE NUNES contra ato do JUIZ DE DIREITO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, que não analisou a pretensão protocolizada pelo impetrante nos autos do processo 0706456-86.2019.8.07.0001 por entender que a manifestação deve ser promovida por meio de embargos de terceiro, em autos apartados (ID 13497882 - Pág. 134), e não por simples petição nos próprios autos. Sustenta o impetrante, em síntese, ser proprietário do veículo BMW 320/I Active Flex, ano 2015/2015, cor branca, placa PAD 4826, RENAVAM 01042334860, o qual foi transferido para Rodrigo Veiga de Oliveira por intermédio do Ofício n. 564/2019, encaminhado ao DETRAN/DF em outubro/2019. Informa ter o Sr. Rodrigo ajuizado ação em face de Premium Veículos LTDA, processo n. 0706456-86.2019.8.07.0001, objetivando a transferência compulsória do veículo BMW, modelo 320 Active Flex, placa PAD 4836, a qual foi julgada procedente. Alega, no entanto, constar no Ofício encaminhado ao DETRAN/DF os dados do veículo do impetrante, o qual não possui qualquer relação com a lide. Aduz não haver no mandamus questionamento do mérito tratado nos autos n. 07066456-86, mas apenas exposição de erro na inserção dos dados constantes no ofício, o que culminou na retirada injusta da propriedade do veículo do impetrante. Com tais argumentos, vindica o deferimento de liminar para suspender o ato praticado pela autoridade impetrada, por intermédio do Ofício n. 564/2019 encaminhado ao DETRAN/DF, oriundo dos autos no 07066456-86.2019.8.07.0001 tramitado na 24a Vara Cível de Brasília. No mérito, a anulação do ato coator. Preparo devidamente efetivado (ID 13497883). É o relatório. Decido. Consoante relatado, o ato atacado mediante o presente writ, segundo narrado na petição inicial, é a decisão do juízo de primeiro grau que não analisou a petição protocolizada pelo impetrante nos autos do processo 0706456-86.2019.8.07.0001 por entender que a manifestação deve ser promovida por meio de embargos de terceiro, em autos apartados. O artigo 1o da Lei no 12.016/2009, disciplinadora da ação em apreço preceitua: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Não obstante a fixação de tais balizas legais, a jurisprudência pátria, reverberando a legislação específica, adota o entendimento segundo o qual o mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível quando inexistente a possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. Confira-se: (...) 1. O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2. Quando impetrado contra ato judicial, este deve ser teratológico, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico previsto no ordenamento jurídico. (...) 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.929285, 20160020024048MSG, Relator: LEILA ARLANCH 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 96/99) – grifou-se (...) 1. O mandando de segurança contra ato judicial apenas é cabível quando a decisão vergastada for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória (Lei no 12.016/09, art. 5o), desde que não haja recurso específico para combatê-la. 2. Embora a decisão interlocutória objeto da ação mandamental não possa ser desafiada imediatamente por meio de agravo de instrumento devido às inovações legislativas implementadas em relação a esta espécie recursal com o advento da codificação processual civil vigente, a questão nela decidida não sofre os efeitos da preclusão, podendo ser plenamente arguida posteriormente, em sede de apelação ou de contrarrazões recursais, de acordo com a previsão preconizada no § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. O mandado de segurança não consubstancia, como regra geral, o instrumento processual adequado para revisão e correção de decisão judicial, não devendo sequer ser conhecido na hipótese de existência de recurso próprio, ainda que postergada sua interposição, apto a impugná-la. 4. Mandado de segurança não conhecido. (Acórdão n.1132452, 07045641920178070000, Relator: ALFEU MACHADO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, vislumbro teratologia na decisão do juízo de primeiro grau ao entender pela necessidade de oposição de embargos de terceiro em face de processo extinto, a fim de provocar a análise e correção de erro material. É cediço que, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz pode alterar a sentença, após publicada, para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo. Confira-se: Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo. Leciona Humberto Theodoro Júnior: “Ao princípio da irretratabilidade da sentença de mérito, pelo mesmo julgador que a proferiu, a lei abre duas exceções, admitindo sua alteração nas seguintes hipóteses: I – A primeira se refere às “inexatidões materiais” e “erros de cálculo”, vícios que se percebam à primeira vista e sem necessidade de maior exame, tornando evidente que o texto da decisão não traduziu “o pensamento ou a vontade do prolator da sentença”. A correção do erro, in casu, poderá ser feita a requerimento da parte, ou, ex officio, pelo juiz (Código de Processo Civil, art. 463, noI). (...)”. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 34a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2000, p. 452).” Consigne-se a possibilidade de ser o erro material alterado até mesmo após o trânsito em julgado do decisum. Nesse sentido preceituam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: mesmo depois de transitada em julgado a sentença, o juiz pode corrigi-la dos erros materiais e de cálculo de que padece (In Código de Processo Civil Comentado, 16a edição revista, atualizada e ampliada, pág. 1264). Por oportuno, confira-se julgado desta Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVANTE ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA DOS AUTOS PRINCIPAIS. PENHORA DE VALORES DECORRENTES DE EVENTO QUE OCORREU NO LOCAL DISCUTIDO NAQUELES AUTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DA CONSTRIÇÃO DEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. (...) 4. Consoante autoriza o art. 494, I, do CPC, é possível a correção de inexatidão material de ofício ou por provocação das partes em qualquer grau de jurisdição. (...) 6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Erro material corrigido de ofício. (Acórdão n.1153561, 07131597020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 26/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando os autos de origem, verifica-se o ajuizamento da ação de conhecimento (obrigação de fazer) n. 0706456-86.2019.8.07.0001, por RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA em desfavor de PREMIUM VEÍCULOS LTDA, objetivando a transferência de titularidade do veículo marca BMW, modelo 320 Active Flex, placa PAD 4836, 2015/2015, RENAVAM 0104756506 (ID 13497882 - Pág. 5). O juízo a quo, ao proferir sentença, julgou procedente o pedido para condenar a Ré a ressarcir o Autor pelos valores para a transferência do veículo BMW 320 Active Flex, placa PAD4826, 2015/2015, Renavam 0104756506 para seu nome, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do efetivo pagamento. Por fim, determinou que após o trânsito em julgado, oficie-se ao DETRAN/DF para proceder à transferência do veículo BMW 320 Active Flex, placa PAD4826, 2015/2015, Renavam 0104756506 para o nome do Autor, após os trâmites administrativos e após o pagamento das cobranças devidas para transferência de titularidade de veículo (ID 13497882 - Pág. 105). Tendo a sentença transitado em julgado em 21/10/2019 (ID 13497882 - Pág. 106), foi encaminhado o Ofício no 564/2019 – 24a VC ao DETRAN/DF, na forma estabelecida na sentença (ID 13497882 - Pág. 116), o qual foi cumprido conforme disposto no Memorando SEI-GDF No 1741/2019 – DETRAN/DG/DIRCONV/GERVEI/NUREV, in verbis: Informo a Vossa Senhoria que o veículo placa PAD4826 foi transferido para Rodrigo Veiga de Oliveira, CPF no 961.199.001-44. Assim, debruçando-me sobre os autos, observa-se se tratar a hipótese de mero erro material, autorizando o reconhecimento, inclusive de ofício, pelo julgador. Malgrado conste expressamente na petição inicial os dados completos do veículo objeto da lide, bem como cópia do documento de arrecadação IPVA 2019, possuindo a placa do automóvel os caracteres PAD 4836, a sentença erroneamente trocou um número, fazendo constar PAD 4826. Conforme dito anteriormente, o Ofício encaminhado ao DETRAN/DF insistiu no erro, constando nos seus termos a placa PAD4826. Observa-se, ainda, que, embora o número RENAVAM do veículo do impetrante seja diverso do contido na sentença, o Detran/DF não se atentou para a evidente divergência, promovendo a transferência do bem para o Sr. Rodrigo Veiga de Oliveira em 24/10/2019, constando a observação acerca do Ofício 564/2019 da 24a Vara Cível (ID 13497882 - Pág. 130). Dessa forma, analisando detidamente os fundamentos lançados pelo impetrante, observa-se que de seus argumentos emerge justificativa capaz de sedimentar a pretendida suspensão do ato judicial questionado. Ressalte-se que o erro noticiado prejudica até mesmo o autor da ação de origem, posto que não teve transferido para o seu nome o veículo por ele pretendido. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para suspender a ordem judicial contida no Ofício n. 564/2019 encaminhado ao DETRAN/DF, oriundo dos autos no 07066456-86.2019.8.07.0001, expedido pela 24a Vara Cível de Brasília. Por consequência, há de se oficiar ao Departamento de Trânsito para que nenhum ato seja realizado, tendo como base a aludida transferência efetivada em cumprimento ao oficio acima descrito. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Intimem-se, inclusive a parte adversa nos autos principais. Brasília, 10 de janeiro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator